Tribunal: STF
Processo: ARE 791379
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Érika Cristina Celestino Pascoal Maccari formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daqueles verbetes, ante o devido prequestionamento da matéria constitucional, e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    O ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria do feito, determinou a devolução dos autos à origem em razão do Tema n. 390/RG (eDoc. 2). A Vice-Presidência do Tribunal Regional entendeu pela inaplicabilidade do referido paradigma, e devolveu o processo ao STF (eDoc. 16). Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO-GERENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 146, III, “b”, da Constituição Federal. Sustenta que a Carta Federal impõe a edição de lei complementar para tratar de prescrição e decadência em matéria tributária. Postula a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a prescrição.



     



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença de procedência ao concluir não configurada a prescrição intercorrente, vez que a interrupção dessa retroage à data da propositura da ação, nos termos do § 1º art. 219 do CPC. 



    Consignou que a saída da recorrente da sociedade empresária se deu após o fato gerador do tributo. Assentou, ainda, que a dissolução irregular da empresa respalda o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Observada a CDA que embasa a execução resistida, verifica-se que consta expressamente o nome das sócias como corresponsáveis pelo débito tributário (fl. 04). (...)



    Verifica-se também que a saída das apeladas da sociedade empresária executada só se formalizou em 10/04/2002 (fl. 53), posteriormente ao fato gerador do tributo (fl. 04). 



    Por fim, saliente-se que, mesmo se não considerássemos o entendimento supracitado do STJ, ainda assim seria possível redirecionar a dívida contra as apeladas, pois é possível verificar a ocorrência de uma das hipóteses do art. 135 do CTN. 



    É que da análise dos autos da execução fiscal, verifica-se que há documento atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos, da junta comercial (fls. 12v. e 46), o que configura indício de dissolução irregular da sociedade empresária. Tal fato, por si só, justificaria o redirecionamento questionado. (...)



    ......................................................................................................



    Quanto à prescrição, entendo que essa não chegou a ocorrer.



    Observa-se que despacho do juízo determinando a nova citação das executadas (marco interruptivo da prescrição após o advento da LC nº 118/2005) só foi proferido em 2008 (fl. 16). É preciso ressaltar, porém, que o ajuizamento da ação se deu muito antes de tal fato (ainda em 2003) e do decurso do lustro prescricional. Nesse caso, segundo o entendimento consolidado da jurisprudência pátria, o art. 174, I, do CTN deve ser interpretado em consonância com o que aduz a regra prevista no § 1º do art. 219 do CPC, o qual rege que “a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação”.



    In casu, não se verifica inação da Fazenda Pública de modo a ver fulminada a sua pretensão pela prescrição.



    No tocante à alegada violação ao art. 146, III, “b”, da Carta Federal, na análise do RE 636.562, paradigma do Tema n. 390/RG, o Supremo firmou entendimento no sentido da desnecessidade de lei complementar para dispor sobre prescrição intercorrente tributária. Confira-se:



    Direito Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e art. 146, III, b, da CF/1988. (...)



    6. Desnecessidade de lei complementar para dispor sobre prescrição intercorrente tributária. A prescrição intercorrente tributária foi introduzida pela Lei nº 6.830/1980, que tem natureza de lei ordinária. O art. 40 desse diploma não afronta o art. 146, III, b, da CF/1988, pois o legislador ordinário se limitou a transpor o modelo estabelecido pelo art. 174 do CTN, adaptando-o às particularidades da prescrição intercorrente. Observa ainda o art. 22, I, da CF/1988, porquanto compete à União legislar sobre direito processual. 



    7. O prazo de suspensão de 1 (um) ano (art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/1980) busca estabilizar a ruptura processual no tempo, de modo a ser possível constatar a probabilidade remota ou improvável de satisfação do crédito. Não seria consistente com o fim do feito executivo que, na primeira dificuldade de localizar o devedor ou encontrar bens penhoráveis, se iniciasse a contagem do prazo prescricional. Trata-se de mera condição processual da prescrição intercorrente, que pode, portanto, ser disciplinada por lei ordinária. 



    8. Termo inicial de contagem da prescrição intercorrente tributária. Não é o arquivamento dos autos que caracteriza o termo a quo da prescrição intercorrente, mas o término da suspensão anual do processo executivo. (...)



    (RE 636.562, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, Tema n. 390/RG, DJe de 6 de março de 2023)



    As razões de decidir adotadas no paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Para além disso, divergir da conclusão alcançada pelo Colegiado regional – quanto a possibilidade do redirecionamento da execução à figura da sócia-gerente, ante a dissolução irregular da empresa, e à ausência de desídia da Fazenda Nacional no pedido para citação; ou de que a saída da recorrente da sociedade empresária se deu após o fato gerador do tributo – demandaria o revolvimento da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional), e do quadro probatório, providência que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Redirecionamento em nome do sócio. 4. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 970.269 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de junho de 2017)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    (RE 691.303 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe 10 de maio de 2018)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    (ARE 1.331.683 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux ,DJe 27 de setembro de 2021)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE COOBRIGADO DO POLO PASSIVO SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO ERA RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO À ÉPOCA DOS FATOS. COMPROVAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.346.836 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux,DJe 10 de fevereiro de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente